Tribunal: TJES
Processo: 0909617-55.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0909617-55.2009.8.08.0030

APELANTE: WAGNO CANDIDO

Advogados do(a) APELANTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A, LEONARDO TRABACH - ES23563-A, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. AGRAVANTES. MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wagno Cândido contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão em regime inicial fechado. O recorrente sustenta que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos por se basear em elementos inquisitoriais, requerendo a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, a ponto de ensejar a nulidade do julgamento; e (ii) estabelecer se os vetores da pena-base e as agravantes aplicadas na segunda fase da dosimetria possuem fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal de Segunda Instância, com base no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, somente ocorre quando a decisão do Júri é arbitrária e desprovida de qualquer suporte probatório, em respeito à soberania dos vereditos prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

A versão acusatória acolhida pelos jurados encontra amparo em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunha que confirmou a presença do réu na compra da arma e o relato de testemunha ocular sobre a dinâmica da execução.

A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na pena-base, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1318, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A pluralidade de agentes e o apoio logístico de veículo automotor justificam o desvalor das circunstâncias do crime, pois tais fatores maximizam o êxito da empreitada criminosa e a facilidade de fuga.

O afastamento da valoração negativa da conduta social impõe-se quando a fundamentação utiliza elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e de outra como circunstância agravante é juridicamente legítima quando ambas são reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A incidência da agravante de perigo comum, prevista na alínea d do inciso II do art. 61 do Código Penal, é adequada ao caso em que o executor efetua disparos em bar aberto ao público com presença de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial são inidôneos para fundamentar a exasperação da pena-base quanto ao vetor da conduta social.

A premeditação constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base a título de culpabilidade, desde que não integre o tipo penal ou qualificadora.

É possível o deslocamento de uma qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria como circunstância agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 61, II, d; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 155; CPP, art. 226; CPP, art. 366; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, AgRg no AREsp 2.305.923/MG; STJ, REsp 2.055.953/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0909617-55.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. AGRAVANTES. MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wagno Cândido contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão em regime inicial fechado. O recorrente sustenta que a decisão dos jurados contraria as provas dos autos por se basear em elementos inquisitoriais, requerendo a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, a ponto de ensejar a nulidade do julgamento; e (ii) estabelecer se os vetores da pena-base e as agravantes aplicadas na segunda fase da dosimetria possuem fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal de Segunda Instância, com base no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, somente ocorre quando a decisão do Júri é arbitrária e desprovida de qualquer suporte probatório, em respeito à soberania dos vereditos prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

A versão acusatória acolhida pelos jurados encontra amparo em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento de testemunha que confirmou a presença do réu na compra da arma e o relato de testemunha ocular sobre a dinâmica da execução.

A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na pena-base, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1318, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A pluralidade de agentes e o apoio logístico de veículo automotor justificam o desvalor das circunstâncias do crime, pois tais fatores maximizam o êxito da empreitada criminosa e a facilidade de fuga.

O afastamento da valoração negativa da conduta social impõe-se quando a fundamentação utiliza elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e de outra como circunstância agravante é juridicamente legítima quando ambas são reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A incidência da agravante de perigo comum, prevista na alínea d do inciso II do art. 61 do Código Penal, é adequada ao caso em que o executor efetua disparos em bar aberto ao público com presença de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial são inidôneos para fundamentar a exasperação da pena-base quanto ao vetor da conduta social.

A premeditação constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base a título de culpabilidade, desde que não integre o tipo penal ou qualificadora.

É possível o deslocamento de uma qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria como circunstância agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 61, II, d; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 155; CPP, art. 226; CPP, art. 366; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, AgRg no AREsp 2.305.923/MG; STJ, REsp 2.055.953/MG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0909617-55.2009.8.08.0030

APELANTE: WAGNO CÂNDIDO

Advogados do(a) APELANTE: JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI - ES29316-A, LEONARDO TRABACH - ES23563-A, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WAGNO CÂNDIDO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 14793316), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O réu apresentou razões recursais (ID 14793332) sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto lastreada, essencialmente, em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo, em afronta aos arts. 155 e 226, do Código de Processo Penal, inexistindo prova judicial válida de autoria, o que impõe a anulação do julgamento, com desconstituição do veredicto e, até mesmo, a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, com consequente impronúncia. Subsidiariamente, requer a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal Popular; e, não acolhida a tese de nulidade, pugna pela reforma da dosimetria, ao argumento de excesso na fixação da pena-base, indevida valoração negativa da conduta social, aplicação de frações superiores às admitidas pela jurisprudência sem fundamentação concreta e reconhecimento equivocado de agravante.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, em 16/5/2009, por volta das 02h30min, na Rua Monsenhor Pedrinha, no Bar Altas Horas, Araçá, em Linhares, os réus RUBENS GOMES DA SILVA, MARIA DO CARMO SANTOS, FERNANDO LUIS DOS SANTOS e WAGNO CÂNDIDO, impulsionados pela vontade de matar, cada qual aderindo à vontade do outro, utilizando-se de revólver calibre .38, mediante vários disparos que causaram hemorragia interna e perfuração pulmonar, ceifaram a vida de ARNALDO MARASSATE.

Consta dos autos que Rubens mandou matar a vítima. Para tanto, com o auxílio de sua companheira, Maria do Carmo, e por sugestão desta última, após indagação sobre quem poderia realizar diretamente a empreitada criminosa, foram ao encontro do réu Fernando, sobrinho de Maria do Carmo. Na ocasião, Rubens ofereceu em troca do “serviço” um revólver calibre .38 e mais R$ 700,00 (setecentos reais).

Por sua vez, Fernando, aceitando a proposta, afirmou que chamaria o quarto réu,
Wagn
o
Cândido
para ajudá-los. Assim sendo, Fernando levou sua tia e o companheiro até a casa de Wagno, onde combinaram com este o preço.

Segundo a peça acusatória, Rubens cuidou da compra da arma do crime seguindo a indicação de
Wagn
o
, que, inclusive, o acompanhou na negociação juntamente com os demais réus e adquiriu o artefato da pessoa de Domingos Picoli pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) representado por um cheque do Banco Sicoob emitido pelo réu Rubens.

Na sequência, Rubens e Maria do Carmo transportaram Fernando e
Wagn
o
para Linhares a bordo do veículo de propriedade de Rubens. Na ocasião, Rubens orientou o local da execução e realizaram o reconhecimento do alvo, a vítima Arnaldo.

Consta dos autos que
Wagno
foi quem entrou no bar e alvejou a vítima efetuando os disparos encomendados. Ao sair do estabelecimento comercial, foi visto por Fernando, que o acompanhou, enquanto Rubens os esperava numa esquina próxima para conduzi-los de volta a Marilândia-ES. No caminho, Rubens efetuou o pagamento em dinheiro a
Wagn
o
, cerca de R$ 200,00 (duzentos reais).

Emerge dos autos que Fernando e Wagner foram vistos no bar antes dos disparos feitos. Consta que Wagner passou naquele dia diversas vezes pelo quarteirão, entrando no banheiro do estabelecimento comercial da vítima e fingindo-se de bêbado esperando a melhor ocasião para a execução.

De acordo com o órgão ministerial, o delito foi praticado por motivo torpe (homicídio mercenário cometido mediante paga), motivo fútil, pois Rubens encomendou a morte da vítima porque não estava conseguindo dormir em decorrência do barulho proveniente do bar da vítima, que se situava próximo a sua residência e por isso e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa em seu local de trabalho).

Os réus Rubens Gomes da Silva e Maria do Carmo Santos foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14 de junho de 2011, resultando em condenações já transitadas em julgado. Quanto ao corréu Fernando Luis dos Santos, embora tenha sido inicialmente absolvido, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial e determinou a realização de novo julgamento, no qual o réu foi condenado em 25 de junho de 2015. Contudo, em virtude do regular processamento de seus recursos e da necessidade de andamento isolado, o feito em relação a ele foi desmembrado, gerando os autos de nº 0010453-72.2017.8.08.0030.

No tocante ao réu Wagno Candido, cujo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri ocorreu em 12 de novembro de 2024, impõe-se ressaltar que o apelante esteve na condição de foragido por aproximadamente sete anos. Diante de sua ausência inicial e da citação por edital, o Juízo determinou, em 20 de novembro de 2009, a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, com esteio no artigo 366, do Código de Processo Penal. A marcha processual somente foi retomada após sua captura efetiva em 10 de outubro de 2016, ocasião em que o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

Após a retomada, o feito seguiu o rito bifásico do júri, que culminou na decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a tese acusatória e condenou Wagno Cândido, sendo-lhe fixada a pena de 30 anos de reclusão em regime fechado, decisão que, no momento, é objeto de recurso de apelação criminal.

Feito este breve introito, a pretensão recursal desafiada pela apelação, quando fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restringe-se à anulação do julgamento, visando à realização de novo plenário, em respeito à soberania dos vereditos. Na instância judicial, portanto, não se faz juízo conclusivo da autoria, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Destarte, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada, pelo Boletim Unificado (ID 14793302, vol. 1, parte 01, pp. 15/18), pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 14793302, vol. 01, parte 06, p. 21) e nos demais elementos informativos e provas que constam dos autos.

No que se refere à
autoria
, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,
encontra suporte em provas judicializadas
.

Na esfera policial, o corréu Rubens Gomes da Silva, apontado como mandante, confessou detalhadamente a empreitada criminosa, afirmando ter contratado Wagno como executor direto por indicação de Fernando Luis dos Santos (vol. 01, parte 10, pp. 29/33). De igual modo, o corréu Fernando Luis dos Santos, em sede policial, confirmou a participação de Wagno, descrevendo que ambos estiveram no bar da vítima e que Wagno foi o responsável pelos disparos (vol. 01, parte 07, pp. 50/51).

Embora os corréus tenham alterado suas versões em juízo, a testemunha Domingos Picolli, em audiência, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial, ocasião em que declarou que vendeu o revólver calibre .38 a Rubens,
o qual estava devidamente acompanhado por Wagno no momento da transação
(vol. 03, parte 01, p. 29).

O réu, no interrogatório em plenário do Júri, apesar de negar a autoria delitiva, confirmou que Rubens e Fernando o procuraram com a intenção de adquirir uma arma de fogo e que os levou até Domingos para intermediar a aquisição.

Além disso, Dimas Antônio Payer, testemunha ocular que presenciou a dinâmica do homicídio, detalhou em juízo as manobras de dissimulação do executor, que se fingiu de embriagado para surpreender a vítima com disparos à queima-roupa no interior de seu estabelecimento. Dimas ratificou judicialmente que o autor dos disparos já se encontrava no local e agiu de forma inesperada, impossibilitando qualquer reação defensiva da vítima, versão esta que é compatível com o que fora apurado durante as investigações.

Dessa forma, ao optarem pela primeira tese (da acusação), os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

Nesse diapasão, a tese defensiva não encontra pertinência nesta seara quando, alicerçada em provas judicializadas, a tese da acusação é acolhida pelos jurados.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em virtude da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito. Confira-se a fundamentação:

“
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu se dirigido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

(...) A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que, à época do fato, era conhecido pelo envolvimento em práticas criminosas mediante paga e que possuía o hábito de portar arma de fogo (vide: I – interrogatório de fls. 37/38, na qual o corréu informou o acusado era “pessoa que fazia muitas cobranças”; II – interrogatório de fls. 62/63, no qual o corréu informou que, “dentro do Veículo, pagou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao elemento conhecido como RESINHO”, e que “a arma do crime ficou com o elemento conhecido como RESINHO”; III – oitiva de fl. 80, na qual o depoente informou que o acusado havia tentado comprar sua arma anteriormente).

(...) As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes, mediante divisão de tarefas (mandante, condutor do veículo e executor) e com o apoio logístico de um automóvel, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.

Em relação à
culpabilidade
, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio. No caso em exame, há provas nos autos de que o réu planejou sua ação, com o auxílio dos corréus, vindo a concretizar seu plano no local indicado pelo mandante.

Para o desvalor da
conduta social
, o magistrado deve apurar a postura do réu no seio de sua família e da comunidade em que vive, no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança, ou seja, deve observar como o réu se conduz em sociedade (AgRg no HC 640690/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 27/04/2021. DJe: 30/04/2021).

Nesse contexto, a fundamentação empregada na sentença para negativar a conduta social revela-se inidônea, porquanto amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados sob o crivo do contraditório judicial. Com efeito, as referências a suposto envolvimento do réu com práticas criminosas mediante paga, hábito de portar arma de fogo e alegadas cobranças ilícitas extraíram-se de depoimentos prestados apenas no inquérito policial, sem ratificação em juízo. Deve o referido vetor ser afastado, portanto.

Quanto às
circunstâncias
do crime, o juízo primevo extraiu elementos do caso concreto que justificam o recrudescimento da pena com arrimo no referido vetor, destacando-se, para tanto, a pluralidade de agentes, o apoio logístico (veículo) e, reforçando a fundamentação, a dissimulação empregada pelo executor, simulando estar bêbado.

Desse modo, afastada uma das três circunstâncias judiciais valoradas, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Sobre o critério de exasperação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo
, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima),
dada a periculosidade concreta da conduta
.

À vista do exposto, fixa-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes do motivo fútil e do meio que resulta em perigo comum.

Destarte, reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (recurso que dificultou a defesa do ofendido e motivo fútil), ambas regularmente quesitadas e acolhidas pelos jurados, mostra-se juridicamente possível que uma delas seja empregada para qualificar o tipo penal, enquanto a outra seja valorada na segunda fase da dosimetria como circunstância agravante, nos termos da orientação consolidada na jurisprudência
1
, tal como procedeu o Juízo de primeiro grau.

Outrossim, a agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal (emprego de meio que pudesse resultar perigo comum) foi regularmente submetida ao crivo do plenário do Júri, tendo sido objeto de debate específico pelas partes, constando da ata de julgamento que o Ministério Público, em sede de réplica, requereu expressamente sua incidência.

A aplicação da referida agravante restou caracterizada pelo fato de o executor ter efetuado disparos de arma de fogo no interior de um estabelecimento comercial (Bar "Altas Horas”), no momento em que o local estava aberto ao público e contava com a presença de diversas outras pessoas, além da vítima, expondo, assim, terceiros a risco concreto. Nesse sentido, além da testemunha Dimas Antônio Payer, que estava no local no momento do delito, a testemunha Fânia Santos Silva declarou em seu depoimento ter visto, da varanda de sua residência, que o estabelecimento da vítima estava “cheio de gente”.

Assim, reconhecida a incidência de duas agravantes, mostra-se legítima a exasperação da pena na fração global de 1/3 (um terço), resultando na fixação da reprimenda em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual se consolida como definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição a incidir na terceira fase da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

É como voto.

1
“ O argumento de que, existindo mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas deve qualificar o delito e a outra deve ser considerada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, é acolhido, pois está em consonância com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, (REsp n. 2.055.953/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)